Tribunal: TJSP
Processo: 1009945-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova oral que, no caso concreto, se mostra inútil. 2. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Demissão por falta grave consistente no

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova oral que, no caso concreto, se mostra inútil. 2. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Demissão por falta grave consistente no exercício de atividade laborativa remunerada durante o período de afastamento para tratamento de saúde. Regular instauração e trâmite de processo administrativo disciplinar contra servidora pública ocupante do cargo de médico. Ausente hipótese de nulidade. Exercício da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo que foram assegurados. Poder Judiciário que, em regra, não pode proceder à análise do mérito administrativo, salvo em situações teratológicas, o que não ocorreu no caso concreto. Procedimento que não se mostrou ilegal, visto que não desrespeitou as garantias constitucionais. Inexistência de ato ilícito a caracterizar responsabilidade civil por danos morais. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000894969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009945-79.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RITA DE CÁSSIA
FERREIRA E SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, apresentou
divergência o 2o Juiz, que foi acompanhada pela 3a Juíza. Nos termos do artigo 942 do CPC,
aplicada a técnica de julgamento ampliado, foram convocados os Desembargadores Fermino
Magnani Filho e Francisco Bianco, que acompanharam a divergência. Resultado do julgamento:
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que
declarará. Acórdão com o 2o Juiz. Declarará voto a 3a Juíza., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO BERTHE, vencedor,
NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencido, MARIA LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.401
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1009945-79.2019.8.26.0114
Apelante: Rita de Cassia Ferreira e Silva
Apelado: Município de Campinas
Juiz sentenciante: Wagner Roby Gidaro
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa, já que as
provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção
de prova oral que, no caso concreto, se mostra inútil. 2.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Demissão por
falta grave consistente no exercício de atividade laborativa
remunerada durante o período de afastamento para tratamento
de saúde. Regular instauração e trâmite de processo
administrativo disciplinar contra servidora pública ocupante do
cargo de médico. Ausente hipótese de nulidade. Exercício da
ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo que
foram assegurados. Poder Judiciário que, em regra, não pode
proceder à análise do mérito administrativo, salvo em situações
teratológicas, o que não ocorreu no caso concreto.
Procedimento que não se mostrou ilegal, visto que não
desrespeitou as garantias constitucionais. Inexistência de ato
ilícito a caracterizar responsabilidade civil por danos morais.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, interposto contra a r. sentença de fls. 286/290,
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Campinas, que julgou improcedente os pedidos de reintegração ao cargo e
reparação por dano moral, por entender que o procedimento administrativo e a
pena imposta à servidora foram regulares, não cabendo ao Poder Judiciário a
análise do mérito da decisão administrativa.
A
particular
interpôs
recurso
de
apelação
sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. No
mérito sustenta, em síntese, a irregularidade e desproporcionalidade da pena de
demissão imposta, já que o trabalho exercido por ela no Hospital Beneficência
Portuguesa é administrativo e em carga horária reduzida, o que seria
compatível com o gozo de licença das funções de médico no hospital municipal.
Menciona ter sofrido abalo emocional pela demissão, razão pela qual faz jus ao
recebimento de indenização por dano moral (fls. 292/304).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 310/313).

É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a particular
pretende a anulação da pena de demissão imposta pelo Município de
Campinas, com sua reintegração ao cargo de Médico, reconhecendo-se o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral sofrido e o direito à sua reparação.
Inicialmente,
deve
ser
afastado
o
alegado
cerceamento de defesa, já que as provas acostadas aos autos se mostraram
suficientes à formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a
produção de outras provas.
Nota-se que já havia nos autos elementos suficientes
para que o magistrado tomasse sua decisão.
O sistema processual não obriga que sejam
produzidas todas as provas requeridas pelas partes, apenas exige que haja
fundamentação adequada, o que ocorreu no presente caso.
Ademais, segundo o artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, estão asseguradas às partes a duração razoável do
processo e a celeridade, motivo pelo qual não se afigura razoável a produção
de provas inúteis e protelatórias.
É importante registrar que, no caso concreto, se
mostra inútil ao deslinde da questão a produção de prova oral, acerca das
atividades profissionais exercidas pela particular durante seu afastamento, já
que restou incontroverso que ela as exerceu.
Com efeito, no mérito, tem-se que a particular
ocupava o cargo efetivo de Médico desde 1998, trabalhava no Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti, e ao longo do ano de 2017 esteve afastada das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funções para tratamento de saúde por diversas doenças, notadamente no
período de 20/02/2017 a 08/08/2017 (fls. 32/33 e 235/239).
Contudo, e de forma incontroversa, no mesmo
período dos afastamentos do serviço público municipal, trabalhou no hospital
particular Beneficência Portuguesa, auferindo salário pelo seu trabalho.
Por
esse
motivo
foi
instaurado
o
Processo
Administrativo Disciplinar no 41/17 que, após a oitiva de testemunhas e
inquérito da servidora, culminou na imposição da pena de sua demissão, por
decisão do Prefeito Municipal, ante a violação aos artigos 184, incisos V e VI, e
198, da Lei Municipal 1.399/55 (fl. 117).
Neste passo, anote-se que as provas apresentadas
pela particular foram apreciadas no âmbito administrativo, notadamente os
depoimentos testemunhais, no entanto, não foram consideradas suficientes a
afastar as regularidades apontadas.
No presente caso, forçoso reconhecer, não restou
caracterizada conduta ilegal da Administração, tendo em vista que não se alega
ofensa ao contraditório ou à ampla defesa no procedimento administrativo e não
há manifesta desproporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, não se
configurando, portanto, a necessidade de interferência do Poder Judiciário.
A propósito, não se verifica qualquer ato abusivo ou
ilegal, já que a sanção aplicada se encontra dentro dos parâmetros legais e
imposta dentro da discricionariedade administrativa, levando-se em conta os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Acrescente-se, ainda, que não cabe ao Poder
Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em situação teratológicas,
o que não se vislumbra dos documentos acostados aos autos.
No mais, diante da inexistência de ato ilícito, o caso
não caracteriza a hipótese de responsabilidade civil da municipalidade por
danos morais.
Por tais razões, a r. sentença não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos em
R$ 500,00 ao fixado pelo magistrado de primeira instância, observado o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37743
Autos de processo n. 1009945-79.2019.8.26.0114
Apelante: Rita de Cassia Ferreira e Silva
Apelado: Município de Campinas
Juízo a quo: Wagner Roby Gídaro
Comarca de Campinas
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RECURSO DE APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM
CARGO PÚBLICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
1. Trata-se de apelo interposto por particular contra a r.
sentença, pela qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória
de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração em
cargo público e de indenização por danos morais, julgou
improcedentes os pedidos da demanda ajuizada pela ora
apelante em face da Municipalidade Campineira.
2. Desproporcionalidade da sanção imposta considerando a
vida funcional pregressa da apelante, bem como os pareceres
emitidos no bojo do procedimento administrativo disciplinar e
os ditames do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de Campinas. Caso grave, mas que comporta punição com
gradação inferior à pena de demissão, dadas as circunstâncias
do caso concreto.
3. Pedido de danos morais não configurado no presente feito.
Possibilidade de recebimento das verbas devidas desde a data
da indevida demissão até a efetiva reintegração, consoante
entendimento oriundo do C. STJ: “o servidor público que foi
reintegrado, em razão da anulação do ato exoneratório, tem
direito à indenização referente aos vencimentos devidos,
relativamente ao período compreendido entre a exoneração e
sua reintegração” (REsp. n. 764.086/BA, 5a Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgamento pelo C. STJ no dia 23.4.09).
Juros moratórios e correção monetária pelo Tema vinculante n.
905/STJ e 810/STF. Honorários de advogado nos termos do art.
86 do CPC. Reforma da r. sentença. Recurso parcialmente
provido.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelo interposto por RITA
DE CASSIA FERREIRA E SILVA contra a r. sentença (fls. 286/290)
pela qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória cumulada com
pedido de reintegração em cargo público e de indenização por danos
morais, julgou improcedentes os pedidos da demanda ajuizada pela
ora apelante em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Em razão da
sucumbência, condenou a vencida ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários de advogado, estes fixados
por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, em
dois mil reais.
Em síntese, a parte apelante, nesta
sede recursal (vide apelo de fls. 292/304), preliminarmente, suscita
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
sem lhe ter sido possibilitada a produção de prova testemunhal; no
mérito, pugna pela reforma do r. decisum a quo, já que indevida a
pena de demissão. Conforme alega, “durante o período que gozou de
Licença para Tratamento de Saúde junto ao Município de Campinas, a
Autora manteve suas atividades junto ao Hospital Beneficência Portuguesa -
Campinas, eis que naquele nosocômio, não exerce atividades típicas de
médica, nem tampouco atividades que geram estresse ou que se
enquadrem nas restrições impostas por seu médico. Naquele hospital a
Autora atua como Diretora Clínica, comparecendo no local de trabalho
apenas uma ou duas vezes por semana, por pouquíssimo tempo, realizando
atividades tipicamente administrativas, sem qualquer atendimento clínico,
possuindo, ainda, dois gerentes que lhe auxiliam no trabalho. Junto ao
Hospital Beneficência Portuguesa, a Autora sequer faz anotação em cartão
de ponto, sendo este anotado manualmente pelo Departamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos Humanos”. Afirma que não teve intenção de lesar a
Municipalidade e se afastou do labor apenas porque não possuía
condições físicas de exercer as atividades que lhe eram incumbidas,
seja em razão de licença para tratamento de saúde, seja em razão de
licença para acompanhamento de familiar, para cuidar de sua
genitora, pessoa idosa e enferma. Assevera, ainda, que a pena
aplicada é desproporcional, considerando a sua vida funcional
pregressa e o parecer da Procuradoria local apresentado em sede do
processo administrativo disciplinar, recomendando a aplicação da
pena de suspensão por 90 dias. Ao final, reitera o pedido de
procedência dos pedidos para ser reintegrada ao cargo, com
recebimento dos vencimentos referentes ao período em que esteve
afastada, bem como o pagamento de indenização por dano moral.
Por
sua
vez,
a
parte
apelada,
devidamente intimada, apresentou as contrarrazões, defendendo a
manutenção, na íntegra, da r. sentença (vide fls. 310/313).
É o breve Relatório. Passa-se ao
voto.
Por primeiro, deve ser afastada a
preliminar aventada pela recorrente. Não houve cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Amparado no
princípio do livre convencimento motivado e nos artigos 355, I, e
3 7 01, ambos do CPC, o D. Magistrado a quo, entendeu desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a realização de outras provas e suficiente o conjunto fático-probatório
amealhado nos autos.
E,
de
fato,
o
conjunto
fático-
probatório até então produzido é suficiente para o deslinde do feito.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
No mérito, o apelo comporta parcial
provimento, uma vez configurada, para o caso concreto, a
desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão.
Ao não considerar a vida funcional
pregressa da apelante, a manifestação de fls. 83/841, os pareceres
emitidos em sede administrativa disciplinar e os ditames do Estatuto
dos Funcionários Públicos de Campinas, constata-se que a sanção de
demissão aplicada fere aquilo que Recaséns Siches nomina por “logos
del razonable”.
Lúcia Valle Figueiredo ao tratar sobre
o princípio da proporcionalidade, (imbricado necessariamente com o
da razoabilidade), transcreve a lição de Paulo Bonavides: “...o
princípio da proporcionalidade é, por conseguinte, Direito Positivo em
nosso ordenamento constitucional. Embora não haja sido ainda
formulado como norma jurídica global, flui do espírito que anima em
toda sua extensão e profundidade o § 2o do artigo 5o, que abrange a
parte não escrita ou não expressa dos direitos e garantias da
Constituição, a saber, aqueles direitos e garantias cujo fundamento
decorre da natureza do regime, da essência impostergável do Estado
1 Em que se propõe a devolver valor recebido durante o período em que trabalhou no Hospital
Beneficência Portuguesa e se encontrava afastada da Prefeitura de Campinas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito e dos princípios que este consagra, e que fazem inviolável
a unidade da Constituição”.
E, de fato, conforme se constata da
documentação dos autos, os depoimentos prestados no procedimento
administrativo dão azo à tese da parte apelante (vide fls. 78/82), isto
é, de que as atividades por ela exercidas junto ao Hospital
Beneficência Portuguesa de Campinas não são típicas de médica, nem
atividades que geram estresse ou que se enquadrem nas restrições
impostas por seu médico. Naquele hospital atua como Diretora
Clínica, comparecendo no local de trabalho apenas uma ou duas
vezes por semana, por pouquíssimo tempo, realizando atividades
tipicamente administrativas, sem qualquer atendimento clínico,
possuindo, ainda, dois empregados que lhe auxiliam no trabalho.
Não teria, destarte, qualquer intenção
de lesar a Municipalidade, afastando-se de suas funções de médica
apenas por não possuir condições físicas de exercer as atividades que
lhe eram incumbidas, seja em razão de licença para tratamento de
saúde, seja em razão de licença para acompanhamento de familiar,
para cuidar de sua genitora, pessoa idosa e enferma.
Tais fatos nitidamente afastam a
indevida capitulação do art. 198, VII, do Estatuto Local2, não se
podendo falar de lesão aos cofres públicos e de delapidação do
patrimônio municipal. Afastam também a incursão no art. 184, V
2 Art. 198 da Lei n. 1.399/1955: A pena de demissão será aplicada nos casos de (...) VII -
Lesão aos cofres públicos e delapidação do patrimônio municipal (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(falta de lealdade), do mesmo diploma3, uma vez caracterizada a sua
boa-fé.
Violou, sim, de forma grave, o art.
184 VI do Estatuto4 ao não observar norma legal, qual seja, o
Decreto 17.525/12 que veda ao servidor, por meio do art. 8o5, a
realização de atividades laborais remuneradas ou não durante a
licença para tratamento de saúde. Contudo, tal artigo não prevê
expressamente a pena de demissão e apenas dispõe em seu
parágrafo único que o não atendimento ao disposto no caput enseja a
revogação da licença e a comunicação ao Departamento Disciplinar
para as medidas cabíveis, devendo caso a caso, ser aferida a
gradação merecida.
Pois bem.
No presente feito, a pena proporcional
e razoável seria a de suspensão por noventa dias, conforme os
pareceres de fls. 97/104 (da Comissão do Departamento de
Processos Disciplinares e Investigatórios) e de fls. 111/114 (da
Procuradoria Municipal), que, considerando a situação em concreto,
sensatamente, opinaram pela aplicação da penalidade de suspensão
por 90 dias, por infração ao artigo 184 do Estatuto dos Funcionários
Públicos de Campinas.
3 Art. 184: São deveres dos funcionários: (...) V - Lealdade às instituições (...)
4 Art. 184: São deveres dos funcionários: (...) VI - Observância das normas legais e
regulamentares (...)
5 Art. 8o do Decreto n. 17.525/12: O servidor em gozo de licença para tratamento de saúde não
poderá exercer atividades laborais remuneradas ou não, bem como atividades acadêmicas,
enquanto perdurar a licença. Parágrafo único: O não atendimento ao disposto no caput deste
artigo acarretará a revogação da licença concedida e comunicação ao Departamento de
Processos Disciplinares e Investigatórios para as medidas cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se
que,
de
maneira
injustificada e em desarmonia com o conjunto fático-probatório, o
parecer do Secretário Municipal sugeriu pena maior
inserindo
indevidamente o art. 198, VII, do Estatuto local (lesão aos cofres
públicos)
posteriormente acatada pelo Sr. Prefeito (vide fls.
115/117).
Segundo
constou
do
parecer
do
Secretário Municipal, “As alegações da defesa não merecem prosperar.
Eventual diferença de complexidade entre o trabalho realizado pela
servidora no hospital público e no hospital particular não justifica que o
primeiro seja preterido, com sucessivos afastamentos da servidora,
enquanto permanecia trabalhando normalmente no setor privado. Não é
essa a finalidade do instituto de licença para tratamento de saúde, o que
causa evidente prejuízo ao Município e aos seus administrados. Em que
pesem as considerações realizadas pela Comissão, o caso comporta
aplicação de pena mais gravosa, havendo para tanto, norma legal proibitiva
expressa no Decreto no 17.525/2012” (vide fl. 115).
Ora,
embora
a
complexidade
de
trabalho supramencionada não justifique a situação irregular, serve
como situação atenuante da pena a ser aplicada. Da mesma forma,
não há que se falar em prejuízo ao Município e aos administrados
pois a apelante realmente não possuía condições de exercer suas
atividades relacionadas ao cargo que ocupava fazendo sim jus às
licenças concedidas.
Sendo assim, de rigor a parcial
procedência dos pedidos da ação, a fim de anular o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo e de afastar a pena de demissão aplicada,
determinando a reintegração da autora ao cargo, com o pagamento
dos vencimentos devidos e não pagos desde a demissão até a efetiva
reintegração, com acréscimo de juros moratórios (da citação) e
correção monetária (desde a data em que cada pagamento deveria
ter sido realizado) nos termos dos temas vinculantes n. 905STJ e
810STF.
Por sua vez, o pedido de danos
morais não prospera.
Não
se
trata
de
evento
cuja
indenização deriva “in re ipsa”. Há que se provar que a demissão
minou a estrutura subjetiva da autora da demanda, não apenas por
presunção relativa, mas que o caráter negativo do fato repercutiu
externamente na esfera da personalidade da interessada na
reparação. Logo, não basta simplesmente a alegação unilateral de
que a decisão em questão requer o implemento da reparação

indispensável a demonstração de que referido evento gerou abalos ao
autor ao seu círculo de referências sociais, familiares, profissionais,
etc. Nada disso extrai-se da prova dos autos. Não procede, pois, a
indenização por dano moral.
Por fim, reforma-se a fixação das
despesas processuais. Nos termos do art. 86 do CPC, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sucumbência parcial6, condeno os litigantes a repartir por
igual (50%) as custas processuais, respondendo ainda cada um
deles proporcionalmente (na medida de sua derrota) pelos
honorários dos adversos advogados, da seguinte forma: (i) a
parte autora deverá arcar com o pagamento da verba honorária,
nos termos do art. 85, parágrafos 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC,
em 10% sobre o valor atualizado da causa; (ii) a Fazenda do
Município, por seu turno, deverá arcar com o pagamento da
verba honorária, nos termos do art. 85, parágrafos 2o, 3o e 4o,
II, do CPC, definindo-se o percentual durante a liquidação do
julgado.
Diante do exposto, voto no sentido do
provimento parcial do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator Sorteado
6 A sucumbência parcial ocorre quando o interesse do autor ficou em parte desatendido. Ao menos para
fins didáticos, a separação das espécies tem valor. E o art. 85, § 14, in fine, impede a compensação “em
caso de sucumbência parcial”. E, de fato, cada advogado, a quem é devida a verba honorária (art. 85,
caput, c/c § 14, parte inicial), receberá honorários, na extensão do proveito obtido pela parte, sem que
tais créditos sejam compensados. (...) (b) uma parte paga ao advogado da outra os honorários e as
despesas referentes à extensão da respectiva sucumbência (...) À luz do art. 86, caput, a lei adotou a
segunda posição. (Araken de Assis; Processo Civil Brasileiro Volume II Tomo I; Parte Geral: institutos
fundamentais; Ed. Revista dos Tribunais; 2015; 2a Tiragem; folhas 452/453 )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27917
Apelação Cível no 1009945-79.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Rita de Cássia Ferreira e Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
Juiz(a) de 1a Instância: Wagner Roby Gidaro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Adotado o relatório do E. Desembargador Relator
Designado, Dr. Marcelo Berthe, apresento as razões pelas quais acompanho
a solução adotada pela d. maioria.
Consta dos autos que a autora, servidora pública
municipal que exerce a função de médica junto ao Hospital Municipal Dr.
Mario Gatti, teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar em
razão de ter sido constatado que, durante o período em que usufruía de
licença-saúde, a servidora teria permanecido trabalhando junto a um
hospital particular. Após o regular trâmite do processo administrativo
disciplinar, foi imposta à autora a penalidade de demissão, com fundamento
no artigo 198, inciso VII, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de Campinas.
Os fatos acima narrados restaram incontroversos,
uma vez que foram confirmados pela própria autora, que alega, somente,
que a penalidade aplicada foi desproporcional, já que a mesma não agiu de
má-fé e as funções exercidas no hospital particular são meramente
administrativas, demandado a presença da autora por no máximo uma ou
duas vezes por semana, razão pela qual seriam compatíveis com as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições de saúde.
A respeito da licença para tratamento de saúde, o
Decreto Municipal no. 17.525/2012 assim prevê:
Art. 8o - O servidor em gozo de licença para
tratamento
de
saúde
não
poderá
exercer
atividades laborais remuneradas ou não, bem
como atividades acadêmicas, enquanto perdurar a
licença.
Parágrafo Único - O não atendimento ao disposto
no caput deste artigo acarretará a revogação da
licença concedida e comunicação ao Departamento de Processos Disciplinares e
Investigatórios para as medidas cabíveis.
No caso dos autos, é incontroverso que houve o
descumprimento da referida norma, já que por um período de 175 dias a
autora usufruiu de licença para tratamento de saúde junto à Municipalidade
de Campinas enquanto laborava regularmente na Beneficência Portuguesa
(fl. 99), sendo irrelevante para a caracterização da infração ao Estatuto dos
Funcionários Públicos o fato de as funções exercidas no hospital particular
serem administrativas e a carga horária naquele hospital não ser
integralmente cumprida.
Acerca das penalidades a serem aplicadas aos
servidores públicos que cometem infrações disciplinares, a Lei no
1.399/1955 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campinas)
assim dispõe:
Art. 198 - A pena de demissão será aplicada nos
casos de:
(...)
VII - Lesão aos cofres públicos e delapidação do
patrimônio municipal;
(...)
Verifica-se, assim, que há previsão legal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação da penalidade de demissão à hipótese tratada nos autos, sendo
que a lesão aos cofres públicos decorre do fato de autora ter usufruído de
licença-saúde em um período em que estava apta a exercer atividades
laborais remuneradas
ainda que administrativas
em outro hospital,
anotando-se que a própria autora sugeriu a devolução dos valores
recebidos durante o período em que laborou junto ao Hospital Beneficência
Portuguesa e encontrava-se afastada das atividades junto à Municipalidade
de Campinas (fls. 83/84), de forma a corroborar a existência de prejuízo à
Administração Pública.
É sabido que é vedado ao Poder Judiciário
reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de
imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da
Administração.
Assim,
em
se
tratando
de
processos
administrativos disciplinares, é certo que não cabe ao Poder Judiciário
decidir qual a penalidade mais adequada ao caso concreto, competindo-lhe,
tão-somente, exercer o controle do ato administrativo, examinando se está
em conformidade com a lei e verificando se a Administração Pública não
extrapolou os limites da discricionariedade, podendo, nesse caso, invalidá-
lo.
No caso em exame, foi instaurado o Processo
Administrativo Disciplinar em face da autora pela Portaria no 162/17 (fl.
55), tendo sido a mesma regularmente cientificada para apresentar defesa
prévia (fls. 56/60).
O
procedimento
administrativo
transcorreu
regularmente com a oitiva de testemunhas e a apresentação de alegações
finais (fls. 105/110). A Comissão Processante sugeriu a aplicação da
penalidade de suspensão por 90 dias e o Secretário Municipal de Assuntos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jurídicos, por sua vez, entendeu ser cabível a aplicação da penalidade de
demissão (fls. 115/116), decisão esta que foi acatada pelo Prefeito da
Municipalidade de Campinas, culminando na aplicação da penalidade de
demissão à autora (fl. 117).
Conclui-se, assim, que durante todo o trâmite do
processo administrativo disciplinar foram assegurados à autora o
contraditório e a ampla defesa, tendo sido respeitado o devido processo
legal.
Também inexiste qualquer vício na motivação do
ato que aplicou a penalidade de suspensão, nem tampouco violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Diante
da
gravidade
da
infração
cometida,
considerando-se o lapso temporal no qual houve a concomitância do gozo
da licença-saúde e do exercício de funções remuneradas junto a um
hospital particular, e com base nos critérios de conveniência e oportunidade
da Administração Pública, foi imposta à autora a penalidade pena de
demissão.
Dessa forma, considerando-se que a penalidade
foi aplicada em conformidade com as disposições legais que regem a
matéria e em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, mostra-se inviável ao Poder Judiciário revê-la, sob pena de
indevida invasão à esfera de discricionariedade da Administração Pública.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça, destacando-se:
Ação movida por ex-servidor público municipal
objetivando a decretação de nulidade do ato
administrativo que determinou sua demissão, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua consequente reintegração no serviço público.
Inviabilidade.
Hipótese
em
que
todo
o
procedimento administrativo disciplinar restou
amparado
pelas
garantias
constitucionais
do
contraditório e da ampla defesa, sem que se
possa detectar cerceamento de defesa, cabendo
ao Poder Judiciário tão somente a análise da
legalidade do ato e não do mérito administrativo.
Manutenção
da
condenação
por
litigância
temerária, tendo em vista que foi ajuizada ação
anteriormente
à
presente
demanda,
com
formulação do mesmo pedido aqui deduzido,
tratando-se, portanto, de mesma lide. Recurso
provido em parte tão somente para restabelecer
os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Prejudicado o exame dos embargos de declaração
em que o autor buscava manifestação a respeito
dos pedidos de suspensão do processo. (Apelação
Cível no 1005680-62.2015.8.26.0053; Rel. Des.
Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito Público; j.
10/04/2018)
Funcionalismo
Anulatória de ato administrativo
disciplinar cc. compensação por danos morais

Procedimento
administrativo
disciplinar
que
culminou em suspensão convertida em multa

Infração e sanção disciplinares insculpidas no
Regulamento Interno de Disciplina da Guarda
Municipal
de
Santo
André

Etapas
do
procedimento
amparadas
pelas
garantias
constitucionais

Razoabilidade
e
proporcionalidade na aplicação da penalidade

Poder Judiciário que exerce controle restrito à
legalidade
Precedentes deste E. Tribunal

Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
no
1012275-
92.2016.8.26.0554; Rel. Des. Souza Meirelles; 12a
Câmara de Direito Público; 2a Vara da Fazenda
Pública; j. 18/10/2017)
No mesmo sentido também já decidiu esta C. 5a
Câmara:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Processo
administrativo disciplinar que observou o devido
processo legal, bem como os princípios do
contraditório e ampla defesa. Ausência de nulidade no processo administrativo.
Impossibilidade do revolvimento de fatos e provas
na via mandamental. Precedentes STJ. Sanção
que foi imposta conforme o poder discricionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da autoridade e em observância a disposição
legal, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar o
mérito do ato administrativo. Penalidade de
suspensão regularmente aplicada. Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível no
0
1006473-
93.2018.8.26.0053; Rel. Des. Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; j. 27/11/2018)
RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. NULIDADE.
Inocorrência de qualquer nulidade no processo, já
que o ente municipal demandado foi representado
em todos os atos por procurador judiciário e pelo
Diretor de Departamento, ambos com capacidade
postulatória. Inexistente também qualquer razão
para intervenção do Ministério Público, já que o
direito tratado é disponível, bem como a apelante
ser pessoa capaz representada por advogado. 2.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
SUSPENSÃO
POR
30
DIAS.
CONDUTA
INCOMPATÍVEL COM DEVERES DOS SERVIDORES.
INSUBORDINAÇÃO.
Aplicação
de
pena
de
suspensão que ocorreu por meio de regular
instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar e desenvolvimento regular dos trabalhos da comissão disciplinar. Princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa
e
do
devido
processo
legal,
que
foram
devidamente observados. Penalidade aplicada em
regular
exercício
da
discricionariedade
administrativa, em consonância com os princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no
mérito do ato administrativo. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido
(Apelação Cível no 1000162-16.2016.8.26.0681;
Rel. Des. Marcelo Berthe; 5a Câmara de Direito
Público; j. 19/07/2018)
Dessa forma, merece ser mantida a sentença
recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.
São essas razões pelas quais, pelo meu voto,
acompanho a solução adotada pela d. maioria para negar provimento ao
recurso interposto pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maria Laura de Assis Moura Tavares
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
130DF36C
8
16
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
136BC00C
17
23
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
1312834C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009945-79.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.